Tribunal: TJSP
Processo: 1500842-38.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
Registro: 2020.0000817864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500842-38.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados HUGO LEONARDO BARBI e TATIANA MOURA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos defensivos
e deram parcial provimento ao recurso ministerial. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTES./APDOS: HUGO LEONARDO BARBI e TATIANA MOURA
APDO./APTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 48.517
A r. sentença de fls. 558 a 589, cujo relatório se
adota, condenou Hugo Leonardo Barbi, vulgo “Rato”, e Tatiana Moura,
vulgo “Carol”, qualificados nos autos, o primeiro, à pena de seis anos, nove
meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
seiscentos e oitenta dias-multa, por infração no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06; e à pena de nove anos, seis meses e dez dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e novecentos e setenta e seis dias-multa, por infração
aos artigos 35, da Lei de Drogas, 16, p.u., inciso I, da Lei no 10.826/03 e 180,
“caput”, do Código Penal, na forma do artigo 29, “caput”, do mesmo Codex,
todos c.c. o artigo 69, do Código Penal; absolvendo-o da imputação de haver
violado o disposto no artigo no artigo 12 da Lei de Armas, com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; e a segunda, à pena de
cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos
dias-multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06; e à pena
de sete anos de reclusão, em regime semiaberto, e setecentos e vinte dias-
multa, por infração aos artigos 35 da Lei de Drogas, 16, p.u., inciso I, da Lei
no 10.826/03 e 180, “caput”, do Código Penal, na forma do artigo 29, “caput”,
do mesmo Codex todos c.c. o artigo 69, do Código Penal; absolvendo-a da
imputação de haver violado o disposto no artigo 12 da Lei no 10.826/03, com
fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Tatiana foi beneficiada com a prisão domiciliar
(fl. 327).
Inconformadas, apelam as partes, em peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
3
apartadas.
O Dr. Promotor de Justiça requer a condenação
dos acusados Hugo e Tatiana também pelos delitos previstos no artigo 12, e,
por três vezes, no artigo 16, da Lei de Armas, na forma do art. 69 do Código
Penal; alternativamente, requer o reconhecimento do concurso formal entre os
delitos dos artigos 12 e 16 da referida Lei, e a majoração, na fração
intermediária, do artigo 70 do Código Penal; o aumento das penas-bases
acima do mínimo legal, para todos os crimes, e próximo ao patamar máximo,
em relação aos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico,
para ambos os acusados; a exasperação pela agravante da reincidência para o
recorrido Hugo, na fração de um quarto; bem como o regime inicial fechado
para todos os crimes, em relação à acusada Tatiana (fls. 607 a 630).
Hugo
Leonardo,
por
outro
lado,
requer,
preliminarmente, a nulidade das provas obtidas de forma ilícita, ante a
ausência de mandado de busca e apreensão e, consequentemente, o
trancamento da ação penal; no mérito, busca a absolvição, por insuficiência de
provas, em relação aos delitos de tráfico ilícito de drogas e associação para o
tráfico; alternativamente, postula a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea (fls. 648 a 678).
Já Tatiana, por seu turno, pugna pela absolvição,
com fulcro no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal;
alternativamente, postula a aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, na fração máxima; a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos e a manutenção da prisão domiciliar
(fls. 710 a 726).
Os recursos foram regularmente processados,
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento do
recurso ministerial e pelo desprovimento dos apelos defensivos, rejeitada a
preliminar (fls. 778 a 861).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar suscitada pelo recorrente
Hugo Leonardo.
Da análise do auto de prisão em flagrante, não se
constata qualquer irregularidade que pudesse dar ensejo ao reconhecimento de
nulidade do feito.
Com efeito. Como cediço, os delitos de tráfico de
drogas, posse ilegal de munições e armas de fogo, e o de receptação dolosa
(na modalidade ocultar) são classificados como crimes permanentes, aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
4
cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a
autorização dos moradores ou a expedição de mandado judicial de busca e
apreensão eram totalmente dispensáveis, sendo certo que eventual falta dessas
circunstâncias não tem o condão de macular a diligência policial que
culminou na apreensão dos entorpecentes, das armas, do veículo e na prisão
de Tatiana
Ademais, ainda que assim não fosse, diga-se para
argumentar, não houve demonstração de que os policiais tivessem ingressado
na residência contra a vontade de Tatiana, tendo os milicianos, ao contrário,
afirmado que ela franqueou o ingresso deles no imóvel.
No mérito, procede, em parte, o apelo ministerial e
improcedem os inconformismos dos recorrentes.
Narra a denúncia que “no Núcleo de Ribeirão
Preto do GAECO/MPSP foi instaurado o Procedimento Investigatório
Criminal (PIC) no 23/2018, em junho de 2018, com o objetivo de investigar a
prática de crimes de organização criminosa, roubos de carga e tráfico de
drogas, entre outros, que estariam sendo praticados pelo acusado Hugo
Leonardo, apelidado de “Rato”, e outras pessoas suspeitas, na cidade de
Ribeirão Preto e região.
A partir de denúncia anônima recebida pela
Agência Regional de Inteligência do Núcleo Público acerca da atuação do
grupo criminoso, as investigações foram iniciadas, tendo sido preliminarmente
identificado o envolvimento e suposta liderança do acusado Hugo Leonardo.
Através
das
interceptações
telefônicas
judicialmente autorizadas, identificou-se, efetivamente, que Hugo praticava o
comércio de drogas, em companhia de sua amásia Tatiana, Natan e
“Vitinho”, os dois últimos não identificados completamente.
Hugo e Tatiana convivem na mesma casa,
juntamente com os filhos dela, casa familiar onde estocavam drogas,
ocultavam armas e ainda guardavam veículo com placas adulteradas. As
drogas eram vendidas por Hugo, Natan e “Vitinho”, na região do bairro
Anhanguera, zona leste da cidade.
Consta dos inclusos autos que, desde data
indeterminada anterior aos fatos e até o dia 15 de outubro de 2018, no local
onde residiam, Tatiana e Hugo, tinham em depósito e guardavam, para fins
de tráfico, comércio e entrega ao consumo de terceiros, substâncias
entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 75
tiras de LSD, 01 comprimido de ecstasy, 16,520g de cocaína, acondicionada
em 59 pinos e 04 porções de maconha, pesando 24,010g (fls. 271 a 280).
Consoante
restou
apurado,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, desde data indeterminada anterior aos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
5
até o dia 15 de outubro de 2018, Tatiana e Hugo, possuíam e mantinham sob
sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no
interior de sua residência, armas de fogo de uso restrito, consistente em duas
carabinas, marca Winchester, calibres 44 e 40, e um revólver marca Rossi,
calibre 38, com numeração parcialmente suprimida, além de munições de uso
permitido, consistentes em seis cartuchos calibre 38, de marcas diversas.
Consta, também, da denúncia que no mesmo local
e em momento indeterminado, mas com certeza, no período compreendido
entre os dias 20 de julho de 2018 a 14 de outubro de 2018, os réus Tatiana e
Hugo, receberam e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser
produto de crime, consistente em um automóvel Chevrolet/Cruze LT NB, cor
branco, ano/modelo 2012/2012, placas FVR 0821, da cidade de Ribeirão
Preto/SP, chassi no 9BGPB69M0CB236523, pertencente a Matheus Ferreira
Leite, vítima de furto ocorrido no dia 20 de julho de 2018, consoante o B.O de
fls. 31 a 32 (fls. 271 a 280).
A materialidade dos delitos emerge dos boletins
de ocorrência de fls. 03 a 07 e 49 a 53, das imagens de fls. 27 a 30, dos autos
de exibição e apreensão de fls. 13, 16 a 18, 62 a 64 e 103 a 104, do auto de
exibição e entrega de fl. 59, laudo de constatação de fls. 35 a 36 e 221 a 223,
do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 242 a 243 e dos laudos
periciais de fls. 292 a 297 e 374 a 398, e dos laudos periciais das armas de fls.
208 a 210 e 212 a 213, que atestou a eficácia das armas apreendidas, aptas à
realização de disparos.
A autoria delitiva, por seu turno, restou certa e
induvidosa.
Com efeito. Interrogado, na polícia, o apelante
Hugo admitiu a posse das armas apreendidas na casa de sua namorada
Tatiana, vulgo “Carol”; afirmou que adquiriu as armas para fazer coleção e
deixou na casa da corré, porém, Tatiana não sabia da existência das armas no
local; afirmou que adquiriu a arma de um caminhoneiro, pelo valor de quatro
mil reais e as carabinas foram adquiridas de um grupo do “whatsApp”, pelo
valor de oito mil reais; contou que deixou as carabinas sobre o guarda-roupa
de um quarto e o revólver sobre o guarda-roupa de um outro quarto; quanto ao
veículo “Cruze” apreendido, alegou que o proprietário o procurou e lhe
ofereceu ajuda, caso encontrasse o veículo furtado; asseverou que perdeu o
contato do proprietário e deixou o veículo na casa de Tatiana; negou a
propriedade das drogas apreendidas (fl. 102 e gravação de audiência de fls.
477 a 479). Em Juízo, acrescentou que foi preso por posse de arma,
receptação e tráfico de drogas ilícitas, estava em liberdade há um ano e oito
meses, trabalhava no lava-rápido arrendado e também vendia roupas na
“lojinha”, juntamente com a corré Tatiana; afirmou que, na data dos fatos,
pernoitou na da namorada, mas Tatiana não presenciou quando deixou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
6
armas no interior da casa; negou a existência de drogas na residência de
Tatiana; afirmou que sabia que o “Cruze” era produto de furto, mas disse
para Tatiana que era de busca e apreensão, por falta de pagamento;
esclareceu que é apelidado de “Rato”, não sabe se Tatiana tem apelido,
aduziu desconhecer o motivo pelo qual, ao ser detido, mencionou o apelido
“Carol”; por fim, alegou que está sendo injustamente acusado pelos policiais
(gravação de audiência de fls. 477 a 479).
Por seu turno, Tatiana, ouvida na polícia, disse
que estava ausente e, quando retornou, os policiais lhe informaram que havia
denúncia anônima dando conta de que havia um veículo furtado no local;
afirmou que franqueou a entrada dos mesmos em seu imóvel”; alegou que o
veículo foi deixado pelo seu “ficante”, de nome “Pedro”, desconhecia a
procedência e a irregularidade do veículo; contou que “sequencialmente
franqueou a entrada dos milicianos em sua casa”, ocasião em que os policiais
encontraram as carabinas, sobre um guarda-roupas, e os entorpecentes, a
balança de precisão, os pinos vazios e um rolo de papel filme para embalar
drogas sobre uma escrivaninha; contou que “Em outro quarto, foi localizado,
dentro de um ursinho de pelúcia, um revólver calibre 38, municiado com seis
cartuchos íntegros e com numeração suprimida”, três pens drives e um celular;
por fim, negou a propriedade das drogas (fl. 12); Em Juízo, alterou
parcialmente a sua versão; afirmou que é proprietária de uma empresa de mão
de obra braçal de carga e descarga; disse que, na data dos fatos, saiu para levar
seu namorado Hugo ao lava-rápido e retornou quando foi avisada sobre a
presença da polícia em sua casa; disse que o veículo que estava na garagem
pertencia a Hugo, mas não lhe indagou a respeito do carro; aduziu que,
quando chegou em casa, os policiais já lhe mostraram os entorpecentes
apreendidos, não tinha conhecimento dos objetos que lhe foram apresentados;
asseverou que, pelo que lhe informaram, os policiais pularam o muro para
adentrar o local; disse que conhecia Hugo há quatro meses, ele tinha acesso
livre e frequentava a casa de duas a três vezes, por semana; ao ser indagada,
afirmou que “na delegacia, informou que o nome do seu namorado era 'Pedro',
por não saber o que falar”; por fim, aduziu que, quando saiu para levar Hugo
não havia entorpecentes no interior da residência (gravação de audiência de
fls. 477 a 479).
Inacolhíveis, porém, as versões exculpatórias
apresentadas, que em nada refletem a prova coligida.
De fato. A testemunha Vanderli dos Reis Santos,
policial militar, ao ser ouvido, em Juízo, relatou que, na data dos fatos,
realizava patrulhamento nas proximidades do local, ocasião em que foi
informado por um transeunte sobre o veículo, produto de ilícito, que havia na
residência de Tatiana; contou que dirigiu-se ao local indicado, oportunidade
em que foi atendido por três crianças, Tatiana chegou minutos depois e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
7
identificou como sendo a mãe das meninas e proprietária da casa; relatou que
informou à ré sobre a situação do veículo, oportunidade em que as crianças
abriram o portão, sendo possível visualizar o veículo com as mesmas
características que lhe foram passadas; Tatiana franqueou a entrada da
equipe e, pela placa e pelo chassi, foi constatado que o veículo “Cruze” era
produto de furto; contou que, ao ser questionada, Tatiana negou a existência
de mais objetos ilícitos e franqueou a entrada na residência; ressaltou que, no
interior do imóvel, em cima do guarda-roupa de um dos quartos, foram
localizadas duas carabinas de calibre 44 e, em cima da escrivaninha de
computador, em local bem visível, que todos viram, havia porções de
drogas, como LSD, ecstasy, maconha, bem como um rolo de plástico
“insulfilm”, comumente utilizado para embalar drogas; em outro quarto,
sobre o guarda-roupa, dentro de um ursinho de pelúcia, o depoente localizou
um revólver de calibre 38, municiado com seis cartuchos íntegros e com a
numeração suprimida; na ocasião, Tatiana afirmou que estava mantendo
relacionamento esporádico com um rapaz, cujo nome não quis declinar, e que
o veículo havia sido levado pelo mesmo, porém, nada mencionou à respeito
das drogas e das armas (gravação de audiência de fls. 477 a 479).
No
mesmo
sentido,
a
testemunha
Aloísio
Fernandes Terra Júnior, também policial militar, acrescentou que as carabinas,
as drogas e os petrechos, inclusive a balança, foram encontradas no quarto da
apelante Tatiana, em local bem visível; contou que o revólver, com a
numeração suprimida, estava dentro de um ursinho de pelúcia e foi localizado
no quarto, onde havia muitos brinquedos, aparentando ser quarto de criança;
esclareceu que a apelante Tatiana alegou que não tinha conhecimento das
drogas e das armas, mas afirmou que, provavelmente, seriam do “ficante” (fl.
14, 60 e gravação de audiência de fls. 477 a 479).
E as testemunhas Fábio Gonçalves Dias e Fabrício
Augusto Pane, policiais militares, relataram que, na data dos fatos,
encontravam-se em patrulhamento, no anel viário, quando visualizaram a
caminhonete “VW-Amarok”, ocupada por dois indivíduos em atitude suspeita,
Hugo estava como passageiro; na abordagem, no veículo, nada de ilícito foi
encontrado, entretanto, constataram que o recorrente Hugo estava com
mandado de prisão temporária, em aberto; na oportunidade, a Delegada
verificou que havia ligação entre as duas ocorrências; relataram que, na
ocasião, Hugo admitiu ter deixado as armas e o veículo “Cruze”, produto de
furto, na casa de Tatiana; por fim, esclareceram que Hugo já era conhecido
dos meios policiais (fl. 107 e mídia).
Ora, não há razão para desmerecer o depoimento
das referidas testemunhas, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de
legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não
produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
8
Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
Acresça-se que, no caso, a natureza, quantidade e
variedade das drogas apreendidas (75 tiras de LSD - Dietilamida do Ácido
Lisérgico; 01 comprimido de Metilenodioximetanfetamina - MDMA ou
ecstasy; cinquenta e nove eppendorfs de cocaína, pesando 16,520g e 04
porções maconha, pesando 24,010g), a forma como estavam dispostas,
fracionada em porções e pronta para a distribuição, a localização de balança
de precisão, de embalagem e, por fim, as inequívocas circunstâncias da
apreensão das drogas ilícitas e da prisão em flagrante de Tatiana, a
interceptação telefônica, que identificou a participação dos recorrentes na
prática de organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de drogas,
levam à inexorável conclusão de que os recorrentes, de fato, guardavam e
tinham em depósito as drogas apreendidas, para entregá-las a consumo de
terceiros.
E, a propósito, consoante se tem decidido, “Para
que haja o tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda
da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em
que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
De fato. Nos áudios das interceptações telefônicas,
ocorridas no dia 16 de agosto, Tatiana indaga Hugo se era o momento de
encher o saquinho (droga) e colocar o “açúcar” e, nas escutas do dia 24 do
mesmo mês, em uma ligação telefônica Tatiana informa que ela e Rato estão
na “loja” (ponto de tráfico), para pegar um dinheiro (fl. 486 a 514).
“Aliás, em diversas conversas interceptadas, os
réus
falavam sobre o tráfico de drogas por eles praticado, inclusive sobre misturar
drogas, distribuição em pontos de tráfico, enterrar e desenterrar drogas, etc.,
conforme transcrições de fls. 500/501.
As
investigações,
ainda,
comprovaram
que
TATIANA DE MOURA e HUGO LEONARDO BARBI vendiam vários tipos
de drogas, inclusive sintéticas, conforme detalhado em áudios.
De fato, conforme mencionado, com a prisão em
flagrante de HUGO LEONARDO e TATIANA DE MOURA comprovou-se o
cometimento de tráfico de drogas sintéticas, além de outros tipos de droga,
conforme descrito no BO 22693/2018 (fls. 03/07).
Ademais, durante o monitoramento dos réus foram
interceptados áudios comprovando os fatos apontados, conforme transcrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
9
de fls. 501/502.
A comprovação do cometimento de tráfico de
drogas veio com a prisão de TATIANA DE MOURA, ocorrida em
15/10/2018 no período da tarde, ocasião em que a Polícia Militar, após receber
informações de que na residência dos investigados haveria um automóvel que
seria produto de furto, dirigiu-se ao imóvel e encontrou, além do referido
veículo, armas e drogas, efetuando a prisão em flagrante de TATIANA DE
MOURA, como demonstrado no Boletim de Ocorrência n.o 22293/2018, já
mencionado, e narrado pelos policiais militares que participaram da
ocorrência.
Assim, as prisões de TATIANA DE MOURA e
HUGO LEONARDO e o fato de terem sido localizadas em sua residência
drogas de vários tipos comprovam a acusação de prática do crime de tráfico
de drogas.
Áudios captados no dia da prisão, inclusive,
reforçam que ambos praticavam juntos o tráfico de drogas, em unidade de
desígnios, conforme transcrição de fls. 503.
Registre-se inclusive que o acusado HUGO, em
ligação com “Isa” (filha de TATIANA), demonstra sua preocupação em
isentar
de responsabilidade a companheira, que neste momento já havia sido presa,
conforme transcrição de fls. 503.
Os
áudios,
portanto,
rechaçam
a
versão
apresentada por TATIANA e HUGO LEORNARDO, em seus interrogatórios,
no sentido de que não haveria droga na residência”, bem discorre a ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer (fls. 821).
Também não restam dúvidas da caracterização do
delito descrito no artigo 35, “caput”, da Lei n° 11.343/06.
Note-se que a prova produzida nos autos
demonstrou a participação dos apelantes na ação delituosa, exercendo
atividades essenciais e diretamente ligadas ao desenvolvimento da traficância,
denotando que, certamente, também partilhavam os lucros daquela empreitada
delituosa.
Ademais, não há também como se duvidar de que
havia estabilidade de ambos nessa atividade criminosa, que está bem
demonstrada na prova coligida.
Quanto ao delito de receptação dolosa simples,
“com relação ao corréu HUGO restou incontroversa, ante a sua confissão
espontânea, admitindo que estava na posse do veículo em questão por 04 ou
05 dias, tendo recebido o mesmo de “um rapaz do Ipiranga”, tendo
conhecimento que o mesmo era produto de crime, o que foi confirmado pelos
depoimentos dos policiais militares Vanderlei, Aloísio e Fabrício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
10
Em relação à corré TATIANA, que negou ter
conhecimento da origem ilícita do veículo, imputando toda a responsabilidade
exclusivamente ao corréu HUGO e este, por sua vez, assumiu sozinho a
responsabilidade isentando a corré TATIANA de responsabilidade, entendo
que diante do contexto probatório, em que ela estava envolvida com as
atividades ilícitas do corréu HUGO, especialmente o tráfico de drogas e que
ao menos concordou expressamente que o corréu HUGO guardasse em sua
residência as armas e o veículo que era produto de crime, então é de rigor
concluir que ela também tinha conhecimento da origem ilícita do veículo e
concordou, de forma consciente, que ele guardasse o veículo que era produto
de furto em sua residência, auxiliando-o assim, na ocultação do veículo, o que
é suficiente para demonstrar ao menos a sua participação dolosa na
receptação”, bem disserta a r. sentença recorrida do Dr. Lúcio Alberto Enéas
da Silva Ferreira (fl. 582).
A respeito: “em tema de receptação, a só posse
injustificada da res faria como no furto por presumir a autoria. Ao
possuidor, tal sucedendo, é que competiria demonstrar havê-la recebido
por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja,
induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrim, Rev. no
279.894/3, 4o Grupo de Câmaras, j. 19.10.95, Rel. então Juiz, hoje
Desembargador, Luiz Ambra RT 728/54).
No tocante aos delitos da Lei de Armas, restou
evidenciado pelos elementos de convicção, em especial pelas escutas
telefônicas, que em “alguns dos áudios obtidos durante o monitoramento dos
réus já demonstravam a evidência da existência de armas em poder dos
acusados, fato que foi comprovado com a ação policial. (...) em algumas
ligações telefônicas interceptadas, TATIANA fala expressamente da
existência das armas, chamando-as de 'brinquedo' ou 'brinquedinho', conforme
transcrição de fls. 505.
Ou seja, mencionados áudios desmentem as
alegações de TATIANA e HUGO LEONARDO, no sentido de que as armas
de
fogo somente pertenceriam a este, e que aquela não tinha ciência da existência
das mesmas em sua residência.
Assim, restou confirmada a posse de armas de
fogo” na residência dos réus (fl. 824).
Por outro lado, andou bem o r. decisum ao aplicar
o princípio da consunção, com a consequente absorção do delito menos grave
(artigo 12 do Estatuto do Desarmamento) por aquele mais gravoso (artigo 16,
parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento), uma vez que os
recorridos praticaram uma só conduta, qual seja, a de possuir armas de fogo e
munições, de uso permitido e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
11
configurando-se assim um crime único.
Neste sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
“As posses de armas sem ordem legal e de
armas de uso proibido não configuram concurso formal de crimes,
devendo, na espécie, ser reconhecida a existência de delito único” (HC no
44.829/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 20.09.2005).
“É de se reconhecer a incidência de crime único
no caso de apreensão de armas e munições apreendidas nas mesmas
circunstâncias fáticas, em razão de única ofensa ao bem jurídico
protegido, aplicando-se somente a reprimenda do delito mais grave, sob
pena de 'bis in idem'. (...)” (HC 163783/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze - 5a Turma - DJe 12/03/2012).
Preserva-se, pois, neste ponto, a r. sentença
recorrida, que considerou absorvida a figura típica do artigo 12 da Lei n°
10.826/03 pela do artigo 16, do mesmo diploma legal, para a aplicação apenas
da sanção referente a este último delito, considerado mais grave.
Logo, não havendo falar-se em dúvidas ou em
insuficiência de provas, a condenação dos apelantes Hugo e Tatiana era
mesmo de rigor e foi bem decretada.
As penas, porém, comportam reparos.
As penas básicas do apelado HUGO, em face da
significativa quantidade de drogas e pelas circunstâncias desfavoráveis, são
fixadas 1/5 acima do patamar mínimo, ou seja, em seis anos de reclusão e
seiscentos três dias-multa, para o crime de tráfico ilícito de drogas; em três
anos, sete meses e seis dias de reclusão e oitocentos e quarenta dias-multa
para o delito de associação para o tráfico de drogas; em três anos, sete meses e
seis dias de reclusão e doze dias-multa para o delito de posse ilegal de arma de
fogo com numeração suprimida; e de um ano, dois meses e doze dias de
reclusão e doze dias-multa para o delito de receptação dolosa simples.
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
embora
reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, considerando
a dupla reincidência do recorrido (fls. 454, 455, 455 a 456 e 465 a 467), de
rigor o aumento da pena no percentual de 1/6 (um sexto).
A propósito, esta Colenda 13a Câmara de Direito
Criminal tem entendido que, em condições ordinárias, as circunstâncias da
confissão e da reincidência se compensam integralmente.
Todavia, na hipótese ora em julgamento, esta
compensação não pode ser integral, uma vez que se trata de réu duplamente
reincidente.
Sendo
assim,
uma
das
condenações
caracterizadoras de reincidência deve ser compensada com a atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
12
confissão espontânea e a outra deve ser usada para elevar a pena em 1/6,
alcançando a pena definitiva de sete anos de reclusão e setecentos sete dias-
multa para o crime de tráfico ilícito de drogas; quatro anos, dois meses de
reclusão e novecentos e oitenta dias-multa para o crime de associação para o
tráfico; quatro anos, dois meses e doze dias de reclusão e catorze dias-multa
para o delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e um
ano, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e catorze dias-multa para
o delito de receptação.
As penas de TATIANA, fixadas nos patamares
mínimos para os crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico,
e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, permanecem
inalteradas.
Não se reconheceu a causa de diminuição da pena,
nos termos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, diante da sua
incompatibilidade com o crime de associação, exaustivamente comprovado
nos autos e, corretamente, reconhecida na r. sentença recorrida.
E dada a quantidade da pena privativa de liberdade
imposta, superior a quatro anos, descabe a pretendida substituição da pena
privativa de liberdade, por penas restritivas de direitos, pleiteada pela
recorrente Tatiana.
No mais, mantém-se o regime prisional fechado
para o crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista a natureza das drogas
apreendidas para fornecimento a terceiros, -- maconha, cocaína, LSD e
ecstasy --, substâncias devastadoras e de alto poder viciante, de sorte que a
gravidade concreta do delito, equiparado ao hediondo, e que vem causando
grande intranquilidade à população ordeira, revela-se totalmente incompatível
com regimes prisionais menos gravosos.
E quanto aos demais delitos (associação, armas e
receptação), cuja soma das penas é inferior a oito anos de reclusão, aliado à
primariedade da apelante Tatiana, mantém-se o regime prisional semiaberto,
como regime inicial para o cumprimento das demais penas privativas de
liberdade (fl. 587).
No mais, preserva-se a r. sentença, que bem
decidiu a lide.
Por essas razões, rejeitada a preliminar suscitada,
nega-se provimento aos apelos defensivos e dá-se parcial provimento ao
recurso ministerial, a fim de aumentar as penas de Hugo Leonardo Barbi para
de sete anos de reclusão e setecentos e sete dias-multa para o crime de tráfico
ilícito de drogas; quatro anos, dois meses e doze dias de reclusão e novecentos
e oitenta dias-multa para o crime de associação para o tráfico; quatro anos,
dois meses e doze dias de reclusão e catorze dias-multa para o delito de posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500842-38.2018.8.26.0530
13
ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e um ano, quatro meses e
vinte e quatro dias de reclusão e catorze dias-multa para o delito de
receptação; no mais, mantém-se a r. sentença recorrida, considerando-se,
desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a
interposição de recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão, em desfavor de Tatiana Moura.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR